Tribunal: TJSP
Processo: 1018794-91.2024.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
A sentença de primeiro grau julgou improcedente a ação anulatória de leilão promovida pela autora contra o réu, condenando a autora ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade processual.
II. Questão em

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
A sentença de primeiro grau julgou improcedente a ação anulatória de leilão promovida pela autora contra o réu, condenando a autora ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade processual.
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) a necessidade de intimação pessoal para a validade dos leilões.
III. Razões de Decidir 3. A intimação da autora foi realizada por meio eletrônico e telegrama, conforme previsto no art. 27, §2o-A da Lei 9.514/97, afastando a necessidade de intimação pessoal, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte.
IV. Dispositivo e Tese 4. Nega-se provimento ao recurso, mantendo a sentença. Majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa. Tese de julgamento: 1. Intimação válida por meio eletrônico e telegrama.
Legislação Citada:
Lei 9.514/97, art. 27, §1o e §2o-A; CPC, art. 85, §11.
Jurisprudência Citada:
STJ, AgInt no AREsp n. 2.383.447/PR, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 14/4/2025.
TJSP, Apelação Cível 1008871-02.2024.8.26.0506, Rel. Silvia Rocha, 29a Câmara de Direito Privado, j. 30/06/2025.
TJSP, Apelação Cível 1000430-16.2025.8.26.0597, Rel. Marrone Sampaio, 35a Câmara de Direito Privado, j. 30/06/2025.